Tribunal: STF
Processo: RE 106033
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUE SE RECONHECE, EM FACE DE HAVER SIDO PREJUDICADA, NA DECISÃO RECORRIDA, A APELAÇÃO DA EMBARGANTE. II - CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITO DE ICM ISENTO. DESCABIMENTO,
UMA VEZ QUE NÃO HOUVE RECOLHIMENTO A FAZENDA DO VALOR DO IMPOSTO. III - BASE DE CALCULO DO ICM. NELE SE INCLUI O VALOR DO IPI, A TEOR DO ITEM IV DO ART. 2. DO DECRETO-LEI N. 406/68. EMBARGOS CONHECIDOS, E RECEBIDOS EM PARTE.